Tribunal: STJ
Processo: 5001239-89.2021.4.04.7009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2233986 - PR(2025/0340303-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: RDN CONCESSOES E PARTICIPACOES LTDA
OUTRO NOME
: RODONORTE
CONCESSIONÁRIA
DE
RODOVIAS
INTEGRADAS S/A
ADVOGADOS
: DANIEL LACASA MAYA - SP163223
JULIO MARIA DE OLIVEIRA - SP120807
PAULO ROGÉRIO GARCIA RIBEIRO - SP220753
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO
.
CPC/2015
INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE
DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. TEMAS NS. 1079 E

1390/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I
A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
–
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição, erro material ou obscuridade.
II
As bases de cálculo das contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao
–
Senac, bem como as bases de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação,
DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não
são limitadas a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país, conforme teses
firmadas nos Temas 1079 e 1390/STJ.
III
No julgamento do Tema n. 1.079, este STJ, aplicou-se a modulação de
–
efeitos, com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou
protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento,
obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a
limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão; no julgamento do
Tema n.
esta Corte compreendeu incabível a modulação.
1390/STJ,
IV
Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
–
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V
Agravo Interno improvido.
–
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56173721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: b46abeb6-3b66-411c-8ad0-0e95efa81715

Brasília,
.
22 de abril de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56173721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: b46abeb6-3b66-411c-8ad0-0e95efa81715

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2233986 - PR(2025/0340303-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: RDN CONCESSOES E PARTICIPACOES LTDA
OUTRO NOME
: RODONORTE
CONCESSIONÁRIA
DE
RODOVIAS
INTEGRADAS S/A
ADVOGADOS
: DANIEL LACASA MAYA - SP163223
JULIO MARIA DE OLIVEIRA - SP120807
PAULO ROGÉRIO GARCIA RIBEIRO - SP220753
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE
DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. TEMAS NS. 1079 E

1390/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I
A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
–
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição, erro material ou obscuridade.
II
As bases de cálculo das contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao
–
Senac, bem como as bases de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação,
DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não
são limitadas a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país, conforme teses
firmadas nos Temas 1079 e 1390/STJ.
III
No julgamento do Tema n. 1.079, este STJ, aplicou-se a modulação de
–
efeitos, com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou
protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento,
obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a
limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão; no julgamento do
Tema n.
esta Corte compreendeu incabível a modulação.
1390/STJ,
IV
Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
–
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V
Agravo Interno improvido.
–
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por RDN CONCESSOES E

PARTICIPACOES LTDA contra a decisão monocrática de minha lavra, mediante a
qual o recurso especial foi conhecido em parte e não provido.
Documento eletrônico VDA55266028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:42:02
Código de Controle do Documento: e8cf264b-5821-4288-93a4-89caef7381ac

Inicialmente, reitera a agravante a existência de omissão no acórdão
recorrido, porquanto "não houve enfrentamento das legislações específicas das
contribuições destinadas ao Salário-Educação, ao Incra e ao Sebrae" (fl.s
).
781/782e
Sustenta, também, a inaplicabilidade da
porquanto, se o
Súmula 211/STJ,
STJ "entender que o cerne da controvérsia foi enfrentado, então o recurso deve ser
conhecido quanto ao mérito, pois tal conclusão, por si só, é suficiente para afastar a
" (fl. 784e).
Súmula no 211/STJ
Defende, ainda, inexistir deficiência nas razões recursais que justifiquem a
aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
Alega, por fim, pelo afastamento das
e
porquanto
Súmula 83/STJ
283/STF,
"verifica-se possibilidade de que a matéria relativa às contribuições não abrangidas
pelo Tema no
seja afetada para julgamento sob a sistemática dos recursos
1.079/STJ
repetitivos" (fl. 794e) e "a ora Agravante trouxe aos autos argumentação suficiente a
impugnar os argumentos tecidos no acórdão recorrido" (fl. 797e).
Sem impugnação (certidão de fl. 811e).
É o relatório.
VOTO
"De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
” (cf.
Rel. Ministro Luis
relevante a ser apreciado pelo colegiado
REsp n. 2.148.059/MA,
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).".
Controverte-se acerca da limitação a 20 salários-mínimos da base de
cálculo de contribuições a terceiros.
- Da alegação de nulidades no acórdão recorrido
De início, a Recorrente sustenta a existência de vícios no acórdão recorrido
não supridos no julgamento dos embargos de declaração, porquanto não teria se
pronunciado a respeito de questões essenciais ao adequado deslinde da controvérsia.
Alega, em síntese, haver omissões:
quanto à oposição ao julgamento
i.
virtual;
acerca da necessidade de modulação dos efeitos do
no
ii.
Tema 1.079/STJ
caso concreto;
no tocante ao escopo do
que não tratou de
iii.
Tema 1.079/STJ,
determinadas contribuições; e
quanto à modulação de efeitos, no caso de aplicação
iv.
do
às contribuição destinadas ao Salário- Educação, ao Incra e ao
Tema 1.079/STJ
Sebrae.
Ao prolatar o acórdão recorrido, o Tribunal de origem enfrentou a
controvérsia apresentada nos seguintes termos (fls.
):
230/232e

Documento eletrônico VDA55266028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:42:02
Código de Controle do Documento: e8cf264b-5821-4288-93a4-89caef7381ac

Conclui-se, assim, que atualmente inexiste na ordem jurídica a limitação de
20 salários- mínimos para empresas calcularem as contribuições a terceiros
a partir da entrada em vigor do
o, I, do Decreto-Lei n.o
art. 1
2.318/1986.
Pertine observar, por oportuno, que o salário-educação possui regras
próprias de incidência (art. 15 da
, ou seja, alíquota de
Lei no 9.424/1996)
2,5% sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados empregados. Com efeito, sendo essa contribuição regulada
por lei especial (específica) e posterior a limitação disciplinada pela
inaplicável à base de cálculo o teto de 20 salários-mínimos.
Lei no 6.950/81,
Ademais, corroborando entendimento pacificado deste Tribunal quanto à
questão ora em debate, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça,
relativamente às contribuições devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC,
finalizou o julgamento dos REsp 1898532 e REsp 1905870, na sessão de
julgamento de 13-03-2024 (publicado no DJe 02-05-2024), sob o rito dos
recursos repetitivos, cujo objeto era definir se o limite de 20 salários-
mínimos seria aplicável à apuração da base de cálculo das contribuições
destinadas a terceiras entidades ou fundos, nos termos do artigo 4o da Lei n.
o
com alterações pelos artigos 1o e 3o do Decreto-Lei n.o
6.950/1981,
fixando as seguintes teses do Tema n.o 1079:
2.318/1986,
[...]
Outrossim, os efeitos da decisão foram modulados para resguardar apenas
os contribuintes que ingressaram com medida judicial ou administrativa até
a data do início do julgamento (
) e que, até lá, tenham obtido
25/10/2023
pronunciamento favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo,
porém, até a publicação do acórdão (
).
02/05/2024
No caso dos autos, é inaplicável a modulação de efeitos da decisão,
porquanto não foi deferida ao contribuinte liminar
tutela de urgência
e/ou
favorável.

Do trecho acima, verifica-se que o acórdão se pronunciou expressamente
acerca dos itens
e
ausente qualquer omissão a respeito do tema.
ii., iii. iv.,
Quanto ao item
após a oposição de aclaratórios, a Corte tratou
i.,
expressamente do ponto tido por omisso (fls.
):
269/270e

A embargante alega que o acórdão foi omisso e incorreu em erro material
ao deixar de analisar a manifestação de oposição ao julgamento virtual da
lide, que objetivava a possibilidade de realizar sustentação oral.
Inicialmente, cumpre destacar que, quando da oposição ao julgamento
virtual, não houve pedido de sustentação oral.
A embargante peticionou tão somente para manifestar a oposição ao
julgamento virtual, em razão do sobrestamento do feito até a decisão
definitiva nos embargos de declaração interpostos nos autos do
e do
paradigmas do Tema
REsp no 1.898.532/CE
REsp no 1.905.870/PR,
no 1.079 do STJ. Isto é, requereu a retirada da lide da pauta de julgamentos
e se opôs ao julgamento virtual em razão da alegada necessidade de
sobrestamento do feito. (22.1)
Ocorre que, a suspensão dos processos em que se discuta a mesma
questão jurídica ocasionada pela afetação de recurso especial repetitivo
como representativo da controvérsia encerra- se com a publicação do
acórdão paradigma, nos termos do
III, do CPC.
art. 1.040,
Assim, uma vez publicada a decisão pela Corte Superior, é de rigor a
retomada do curso dos processos correlatos, para a aplicação da tese
firmada, independentemente do trânsito em julgado do acórdão
paradigmático (TRF4, AC 5001983-21.2020.4.04.7203, PRIMEIRA SEÇÃO,
Relator JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, juntado aos autos em
.
13/03/2024)
Documento eletrônico VDA55266028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:42:02
Código de Controle do Documento: e8cf264b-5821-4288-93a4-89caef7381ac

No caso dos autos, o acórdão paradigma fora publicado em
de
02/05/2024,
modo que foi correto o julgamento da apelação por este colegiado em data
posterior, 22/07/2024.
Ademais, o indeferimento do pedido de retirada de pauta em julgamento
virtual não caracterizaria cerceamento de defesa, uma vez que as partes
ainda têm garantido o direito de apresentar memoriais e expor seus
argumentos, podendo fazê-lo a qualquer momento antes do julgamento. O
julgamento virtual respeita os princípios da colegialidade, da razoável
duração do processo e do devido processo legal, considerando que a
tramitação processual deve equilibrar os interesses de todas as partes
envolvidas, e não somente de uma delas.
Portanto, não há falar em cerceamento de defesa, de modo que não há
qualquer omissão a ser suprida, sendo incabível o acolhimento dos
embargos declaratórios.

No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA
CORTE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SÚMULA N. 315/STJ.
Documento eletrônico VDA55266028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:42:02
Código de Controle do Documento: e8cf264b-5821-4288-93a4-89caef7381ac

ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
5/4/2018;
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão Nunes
AREsp 174.304/PR,
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no
10/4/2018,
23/4/2018;
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp 1.487.963/RS,
Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
art. 1.022
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS
relatora Ministra
21.315/DF,
Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
DJe
.
8/6/2016,
15/6/2016)
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência, no ponto, da
Tal situação impede, por si só, o
Súmula n. 7/STJ.
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição
de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito
do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
EREsp n. 1.960.526/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
7/3/2023,
13/3/2023.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl
16/5/2017,
22/5/2017;
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp 1.532.943/MT,
Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Francisco
EAREsp n. 1.991.078/SP,
Falcão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
9/5/2023,
12/5/2023)

E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos
Rel. Min. Ricardo Villas
EAREsp n. 1.990.124/MG,
Bôas Cueva, DJe de 14.8.2023; 1a Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl
Documento eletrônico VDA55266028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:42:02
Código de Controle do Documento: e8cf264b-5821-4288-93a4-89caef7381ac

no
Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 7.6.2023; e 2a Turma, EDcl
REsp n. 1.745.723/RJ,
no AgInt no
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 23.5.2023).
AREsp n. 2.124.543/RJ,
- Da limitação questionada.
Seguindo na análise do recurso, quanto à tributação, a Corte de origem
decidiu que não há limitação a vinte salários mínimos do salário-de-contribuição que dá
base de cálculo para apuração das contribuições "a terceiros", nos termos do
entendimento deste Superior Tribunal quando do julgamento do Tema n.
(fls.
1079/STJ
).
177/178e
Com efeito, este Superior Tribunal de Justiça firmou teses, em julgamento
de recurso repetitivo, Tema n.
segundo as quais:
1079/STJ,
"i) o
° do Decreto-
(com a redação dada pelo DL
art. 1
Lei 1.861/1981
) definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao
1.867/1981
Senac incidem até o limite máximo das contribuições previdenciárias;
ii) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o
°,
art. 4
parágrafo único, da superveniente
também especificou o teto das
Lei 6.950/1981,
contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-o em
20 vezes o maior salário mínimo vigente; e
iii) o
°, inciso I, do Decreto-
expressamente revogou a
art. 1
Lei 2.318/1986,
norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas
ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu
° expressamente
art. 3
revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias; iv) portanto, a partir da
entrada em vigor do
°, 1, do Decreto-
as contribuições destinadas
art. 1
Lei 2.318/1986,
ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários".
Posteriormente, no julgamento do Tema n.
esta Corte decidiu: "A
1390/STJ,
base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR,
SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte)
vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da
".
Lei n. 6.950/1981)
A Corte de origem compreendeu que a limitação de 20 salários mínimos,
prevista no parágrafo único do artigo 4o da
foi revogada juntamente com o
Lei 6.950/81,
do artigo 4o, pelo Decreto-
já que não é possível permanecer
caput
Lei no 2.318/86,
vigente o parágrafo estando revogado o artigo correspondente, como segue (fls.
):
231/232e

Contribuições Sociais. Limitação a 20 vezes o maior salário-mínimo vigente.
A jurisprudência desta Corte é iterativa no sentido de que a limitação de 20
salários mínimos, prevista no parágrafo único do
o da Lei n.o
art. 4
6.950/81,
foi revogada juntamente com o caput do referido
o, pelo Decreto-Lei n.o
art. 4
por não ser possível subsistir em vigor o parágrafo estando
2.318/86,
revogado o artigo correspondente.
Nesse sentido, registro precedentes desta Corte: (TRF4, AC 5006468-
73.2011.4.04.7205, SEGUNDA TURMA, Relatora LUCIANE A. CORRÊA
MÜNCH, juntado aos autos em
TRF4, AG 5004412-
14/11/2012;
36.2020.4.04.0000, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI,
juntado aos autos em
.
18/03/2020)
Documento eletrônico VDA55266028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:42:02
Código de Controle do Documento: e8cf264b-5821-4288-93a4-89caef7381ac

Conclui-se, assim, que atualmente inexiste na ordem jurídica a limitação de
20 salários- mínimos para empresas calcularem as contribuições a terceiros
a partir da entrada em vigor do
o, I, do Decreto-Lei n.o
art. 1
2.318/1986.
Pertine observar, por oportuno, que o salário-educação possui regras
próprias de incidência (art. 15 da
, ou seja, alíquota de
Lei no 9.424/1996)
2,5% sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados empregados. Com efeito, sendo essa contribuição regulada
por lei especial (específica) e posterior a limitação disciplinada pela
inaplicável à base de cálculo o teto de 20 salários-mínimos.
Lei no 6.950/81,
Ademais, corroborando entendimento pacificado deste Tribunal quanto à
questão ora em debate, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça,
relativamente às contribuições devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC,
finalizou o julgamento dos R Esp 1898532 e R Esp 1905870, na sessão de
julgamento de 13-03-2024 (publicado no D Je 02-05-2024), sob o rito dos
recursos repetitivos, cujo objeto era definir se o limite de 20 salários-
mínimos seria aplicável à apuração da base de cálculo das contribuições
destinadas a terceiras entidades ou fundos, nos termos do artigo 4o da Lei n.
o
com alterações pelos artigos 1o e 3o do Decreto-Lei n.o
6.950/1981,
fixando as seguintes teses do Tema n.o 1079:
2.318/1986,
[...]
Dessarte, concluiu-se que não há limite de 20 salários-mínimos para
empresas calcularem as contribuições a terceiros a partir da entrada em
vigor do
o, I, do Decreto-

art. 1
Lei n. 2.318/1986. (Destaques meus).

Nesse cenário, de rigor reconhecer que o acórdão recorrido está alinhado
com a orientação consolidada nesta Corte, não comportando reforma a decisão
agravada.
- Da modulação de efeitos e da tributação questionada
Acerca da suscitada ofensa aos arts. 926 e 927, § 3o, do Código de
Processo Civil e ao
da LINDB, em razão de o acórdão ter afastado a modulação
art. 23
de efeitos do julgado paradigma, escorreito o acórdão recorrido ao estabelecer que "é
inaplicável a modulação de efeitos da decisão, porquanto não foi deferida ao
contribuinte liminar
tutela de urgência favorável" (fl. 231e).
e/ou
A uma, porque, no julgamento do Tema 1.079, este STJ explicitamente
consignou que aplica-se a modulação tão-só com relação às empresas que
ingressaram com ação judicial
protocolaram pedidos administrativos até a data do
e/ou
início do presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo)
favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do
acórdão.
Tal precedente restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO E INTERTEMPORAL.
CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS AO SENAI, SESI, SESC E SENAC.
BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO. TETO DE VINTE SALÁRIOS
MÍNIMOS PREVISTO NO
o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
ART. 4
REVOGAÇÃO PELO DECRETO-
LEI N. 6.950/1981.
LEI N. 2.318/1986.
MODULAÇÃO DE EFEITOS.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto
Processual Civil de 2015.
Documento eletrônico VDA55266028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:42:02
Código de Controle do Documento: e8cf264b-5821-4288-93a4-89caef7381ac

II - Os arts. 1o e 3o do Decreto-
revogaram o caput do
Lei n. 2.318/1986
art. 4
o da
e, com ele, seu parágrafo único, o qual estendia a
Lei n. 6.950/1981,
limitação de 20 (vinte) salários mínimos da base de cálculo das
contribuições previdenciárias às parafiscais devidas ao SENAI, SESI, SESC
e SENAC.
III - Proposta a superação do vigorante e específico quadro jurisprudencial
sobre a matéria tratada (overruling), e, em reverência à estabilidade e à
previsibilidade dos precedentes judiciais, impõe-se modular os efeitos do
julgado tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial
protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente
e/ou
julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável,
restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do
acórdão.
IV - Acórdão submetido ao rito do
e seguintes do
art. 1.036
CPC/2015,
fixando-se, nos termos do
-Q, do RISTJ, as seguintes teses
art. 256
repetitivas: i) o
o do Decreto-
(com a redação dada
art. 1
Lei n. 1.861/1981
pelo Decreto-
determinou que as contribuições devidas
Lei n. 1.867/1981)
ao SENAI, SESI, SESC e SENAC passariam a incidir até o limite máximo
das contribuições previdenciárias; ii) o
o e parágrafo único, da
art. 4
superveniente
ao quantificar o limite máximo das
Lei n. 6.950/1981,
contribuições previdenciárias, também definiu o teto das contribuições
parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, fixando-o em 20 (vinte)
vezes o maior salário mínimo vigente; iii) o
o, I, do Decreto-
art. 1
revogou expressamente a norma específica que
Lei n. 2.318/1986,
estabelecia teto para as contribuições parafiscais devidas em favor do
SENAI, SESI, SESC e SENAC, assim como seu
o aboliu
art. 3
explicitamente o teto para as contribuições previdenciárias; e iv) a partir da
entrada em vigor do
o, I, do Decreto-
portanto, o
art. 1
Lei n. 2.318/1986,
recolhimento das contribuições destinadas ao SENAI, SESI, SESC e
SENAC não está submetido ao limite máximo de vinte salários mínimos.
V - Recurso especial das contribuintes desprovido.
(
de minha relatoria, Primeira Seção, julgado em
REsp n. 1.898.532/CE,
DJe de
- destaque meu.)
13/3/2024,
2/5/2024

A duas, porque, no julgamento do Tema Repetitivo
referente à
1390/STJ,
limitação a 20 salários-mínimos das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC,
FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI, esta Corte
consignou ser incabível a modulação dos efeitos daquele acórdão.

TRIBUTÁRIO. TEMA 1390. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. BASE DE
CÁLCULO. LIMITE DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS.
I. CASO EM EXAME
1. Tema 1.390: recursos especiais (REsp n. 2.185.634, REsp n. 2.187.625,
REsp n. 2.187.646 e REsp n. 2.188.421) representativos de controvérsia
repetitiva relativa à aplicabilidade do limite de 20 (vinte) salários mínimos à
apuração da base de cálculo de contribuições parafiscais arrecadadas por
conta de terceiros, nos termos do
o, parágrafo único, da
art. 4
Lei n. 6.950/1981.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o teto de 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no
país previsto no
o, parágrafo único, da
se aplica às
art. 4
Lei n. 6.950/1981,
bases de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC,
FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No Tema 1.079 (REsp n. 1.898.532 e REsp n. 1.905.870, Rel. Min.
Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
, a Primeira
13/3/2024)
Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o teto de 20 (vinte)
Documento eletrônico VDA55266028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:42:02
Código de Controle do Documento: e8cf264b-5821-4288-93a4-89caef7381ac

salários mínimos (art. 4o, parágrafo único, da
não se
Lei n. 6.950/1981)
aplica às contribuições devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC.
4. O voto da Min. Regina Helena Costa usou dois fundamentos, cada um
suficiente para levar à conclusão adotada - o teto (I) não se aplicava às
contribuições do empregador e aos adicionais a terceiros, por ser específico
de exações que têm por base o salário-de-contribuição; (II) foi tacitamente
revogado pelo Decreto-
O voto do Min. Mauro Campbell
Lei n. 2.138/1986.
por outros fundamentos, concorreu para resultado semelhante - defendeu
que o teto (I) se aplicou às contribuições destinadas aos adicionais a
terceiros até
data da entrada em vigor do
o da Medida
1/6/1989,
art. 5
Provisória n.
(convertido no
o da
, que passou a
63/89
art. 3
Lei n. 7.787/89)
estabelecer a folha de pagamento como base de cálculo dessas
contribuições; (II) teve a eficácia esvaziada, mas sem revogação de sua
fonte normativa base (art. 4o, parágrafo único, da
, a partir
Lei n. 6.950/1981)
da adoção da folha de salários como base de cálculo das contribuições do
empregador à previdência social (arts. 1o e 5o, da Medida Provisória n.
convertidos nos arts. 1o e 3o, da
combinados com o
63/89,
Lei n. 7.787/89,
da
.
art. 14,
Lei n. 5.890/73)
5. As contribuições ao DPC, FAER, SEST e SENAT são uma mera
destinação diversa da arrecadação, com a base de cálculo dada pela
legislação das contribuições ao SESI, SENAI e SESC. A legislação de
regência define que (a) as contribuições já existentes (SESI, SENAI e
SESC) (b) terão novo destinatário da arrecadação (c) quando arrecadadas
de contribuintes dedicados a determinadas atividades econômicas.
Conforme orientação do STJ no Tema 1.079, o teto não se aplica.
6. As contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI têm a mesma base de
cálculo das contribuições ao SESI, SENAI e SESC, sendo uma alíquota
adicional sobre ela incidente. A legislação que cria essas três contribuições
afirma que (a) as contribuições já existentes (SESI, SENAI e SESC) (b)
passam a ter adicional de alíquota (c) para o destinatário da arrecadação
especificado. Portanto, a base de cálculo é a mesma das contribuições ao
SESI, SENAI e SESC. Conforme orientação do STJ no Tema 1.079, o teto
não se aplica.
7. As contribuições ao salário-educação, SENAR e SESCOOP têm a base
de cálculo dada pelas próprias leis de regência, sem se valer de referência
à legislação de outros tributos. As leis são supervenientes à
que tratava do teto da base de cálculo, e a ela não
Lei n. 6.950/1981,
fazem referência. Seguem a base de cálculo prevista no
I, da
art. 195,
Constituição Federal, sem a limitação ou vinculação ao salário de
contribuição. Assim, o teto não se aplica.
8. A contribuição ao INCRA tem a base de cálculo legalmente definida
como a mesma da contribuição do empregador. A discussão travada no
Tema 1.079 se aplica à contribuição ao INCRA, visto que ela esteve sujeita
ao teto previsto no
o, parágrafo único, da
Logo, o
art. 4
Lei n. 6.950/1981.
teto foi revogado ou não se aplica.
9. Não há, neste momento, jurisprudência dominante afirmando a
aplicabilidade do teto da base de cálculo às contribuições em questão. A
orientação desfavorável aos contribuintes estabelecida no julgamento do
Tema 1.079 do STJ passou a ser extrapolada, pelos Tribunais Regionais
Federais, às contribuições em análise.
10. Tampouco é o caso de adotar o mesmo marco de modulação do Tema
1.079 do STJ. Daquela feita, manteve-se a adoção do entendimento
favorável aos contribuintes, "até a publicação do acórdão" (
), mas
2/5/2024
"tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou
protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente
julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável".
Não haveria razão para cogitar da aplicação da modulação às contribuições
ao salário-educação, SENAR e SESCOOP, que têm a base de cálculo
Documento eletrônico VDA55266028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:42:02
Código de Controle do Documento: e8cf264b-5821-4288-93a4-89caef7381ac

prevista pela própria lei de regência da contribuição. Em relação às
contribuições ao DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SEBRAE, APEX,
ABDI e ao INCRA, não há jurisprudência sólida favorável aos contribuintes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Tese: A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação,
DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e
ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no
país (art. 4o, parágrafo único, da
.
Lei n. 6.950/1981)
11. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. ______
Dispositivos
relevantes
citados:
o,
parágrafo
único,
da

art.
4
Lei n. 6.950/1981.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.079, REsp n. 1.898.532 e
REsp n. 1.905.870, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado
em 13/3/2024.
(
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 2.185.634/RS,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
- destaque meu.)
11/2/2026,
19/2/2026

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
a orientação
art. 1.021,
CPC/2015,
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S.,
EAREsp n. 1.043.437/SP,
AgInt nos
Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
EREsp n. 1.311.383/RS,
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA55266028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:42:02
Código de Controle do Documento: e8cf264b-5821-4288-93a4-89caef7381ac

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.233.986 / PR
Número Registro: 2025/0340303-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50012398920214047009
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RDN CONCESSOES E PARTICIPACOES LTDA
OUTRO NOME : RODONORTE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS
S/A
ADVOGADOS
: DANIEL LACASA MAYA - SP163223
JULIO MARIA DE OLIVEIRA - SP120807
PAULO ROGÉRIO GARCIA RIBEIRO - SP220753
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS - CONTRIBUIÇÕES PARA O SEBRAE, SESC, SENAC,
SENAI E OUTROS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RDN CONCESSOES E PARTICIPACOES LTDA
OUTRO
NOME
: RODONORTE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS
S/A
ADVOGADOS : DANIEL LACASA MAYA - SP163223
JULIO MARIA DE OLIVEIRA - SP120807
Documento eletrônico VDA56083644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:19
Código de Controle do Documento: 2c97fa8a-162e-4cea-98a6-f875cb72e720

PAULO ROGÉRIO GARCIA RIBEIRO - SP220753
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:19
Código de Controle do Documento: 2c97fa8a-162e-4cea-98a6-f875cb72e720